Tribunal: TCU
Processo: 006.513/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2391/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.513/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandra Cristina de Oliveira Aquino (CPF XXX.429.387-XX); Alessandra de Oliveira Ferreira (CPF XXX.386.277-XX); Alfredo Jose de Mattos Neto (CPF XXX.007.477-XX); Giulliano Arruda Delgado (CPF XXX.057.296-XX); Iasmin Moreira da Silva (CPF XXX.101.047-XX); Jesse Rangel Queiroz Duarte (CPF XXX.840.877-XX); Lilian Nery da Silva Melo (CPF XXX.563.337-XX); Marcio Jorge Teles da Costa (CPF XXX.791.997-XX); Monica Cristina da Silva Monteiro (CPF XXX.161.557-XX) e Virginia Torres de Paula (CPF XXX.190.947-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal Fluminense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.